Tribunal: TJDFT
Processo: 0704476-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. LANÇAMENTOS EFETUADOS EM CONTA-CORRENTE POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SEGUNDA FASE. SESSENTA OPERAÇÕES QUESTIONADAS. SEIS JUSTIFICADAS. CONTAS NÃO PRESTADAS ADEQUADAMENTE.
1. “2. Nas causas em que se controverte acerca de relação de consumo, há que se distinguir duas situações distintas, no tocante à competência. Se o consumidor é réu, a competência é absoluta, porque o art. 6o, inciso III, do CDC, assegura a facilitação do exercício de sua defesa em juízo, cabendo ao magistrado atuar de ofício, para impedir o desrespeito a essa norma de ordem pública, que visa a igualá-lo perante o fornecedor, parte mais forte da relação jurídica. Por outro lado, se o consumidor é autor, como no caso dos autos, a competência é relativa, pois o CDC, em seu art. 101, inciso I, conferiu-lhe a prerrogativa de escolher onde propor a ação, podendo ajuizá-la em seu próprio domicílio, no foro geral do domicílio do fornecedor, ou até mesmo no foro de eleição, quando pactuado no contrato, de acordo com sua própria conveniência” (TJDFT - Acórdão 1356331, 07290038620208070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2021, publicado no DJE: 2/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 1.1. Em que pese não estar relacionada no rol do art. 1.015 do CPC/2015, consolidado em doutrina e jurisprudência que a decisão interlocutória que acolhe ou rejeita a alegação de incompetência desafia recurso de agravo de instrumento. Ressalte-se que “2. As matérias de ordem pública não estão sujeitas à preclusão temporal; porém, uma vez arguidas e apreciadas, submetem-se à preclusão consumativa, não podendo ser reapreciadas. Precedentes. ( )4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1389462/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 11/10/2021). No caso, trata-se de questão resolvida pelo juízo a quo em decisão proferida anteriormente à sentença, contra a qual não se insurgiu imediatamente o ora apelante, operando-se a preclusão (art. 1.009, § 1° do CPC).
2. “Pedidos novos, que não foram apresentados ao juízo de primeira instância na decisão impugnada, não podem ser analisados em sede de recurso de apelação, pois configuraria inovação recursal e acarretaria supressão de instância, o que é defeso no nosso ordenamento jurídico” (Acórdão 1310426,07006494620198070014, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 22/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. O procedimento da ação para exigir contas é composto de duas fases com objetivos distintos: na primeira, busca-se apurar se existe ou não a obrigação de prestar contas que o autor atribui ao réu; na segunda, que pressupõe solução positiva no julgamento da primeira, desenvolvem-se as operações de exame das diversas parcelas das contas com o fito de alcançar-se o saldo final do relacionamento econômico discutido entre as partes.
4. As contas devem ser prestadas na forma adequada, instruídas com os documentos justificativos, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver, bem como o respectivo saldo (art. 551, caput do CPC). 4.1. No caso, embora o objeto da demanda tenha se limitado a específicas sessenta operações efetuadas na conta-corrente da sociedade empresária durante o período de 29/02/2012 a 27/12/2013, a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade da maioria questionada, esclarecida a origem e composição de apenas seis lançamentos. 4.2. Por isto, não podem ser consideradas adequadamente prestadas as contas apresentadas pelo Banco requerido, impondo-se declaração de saldo em favor da requerente na quantia apontada na inicial, deduzidos os valores dos lançamentos efetivamente justificados.
5. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.